Tribunal: TJMT
Processo: 1039530-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039530-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON - REDUÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão que deu parcial provimento ao Apelo para reduzir a multa arbitrada pelo PROCON para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Em síntese, alega o Embargante que
adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública.

Aduz que
a redução do valor da multa aplicada pelo Procon na sentença recorrida implicou em notória ofensa aos arts. 2o e 5°, inc. II, da Constituição da República, tendo em vista que a penalidade pecuniária foi legitimamente imposta pela legislação consumerista.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de contradição apontado conferindo efeito infringentes aos Aclaratórios
.

Sem contrarrazões. (Id. 127628663)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de contradição quanto a redução da multa inserindo-se no mérito administrativo.

Nota-se que o acordão Embargado expressamente afirmou que em aplicação as peculiaridades do caso e ao principio da razoabilidade reduziu o montante da multa:

“....

considerando as peculiaridades do caso, onde a reclamação se origina de uma fatura no valor de R$ 1.456,25 ( um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) entendo que a multa arbitrada no montante de R$ 8.000 (oito mil reais ) pelo Órgão de Defesa do Consumidor foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Assim, s
opesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o valor do produto, tenho que o valor arbitrado mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Posto isso, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

É como voto” (id. 115799993)

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que não houve o propalado vício de contradição uma vez que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022